Tribunal: TJMT
Processo: 1000886-63.2024.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. APELO PROVIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO. ACLARAMENTO DA DECISÃO. VÍCIO SANADO. RETORNO DOS AUTOS. AGUARDAR CUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargante para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para regular prosseguimento. Alega a embargante a existência de contradição no julgado, sustentando que a decisão não deixou claro que a execução deveria permanecer suspensa até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, no tocante à necessidade de suspensão da execução até o cumprimento do acordo, conforme previsto no art. 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
A contradição apontada decorre da determinação genérica de retorno dos autos à origem para "regular prosseguimento", o que pode gerar interpretação equivocada sobre a suspensão da execução.
O art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução de título extrajudicial quando há acordo entre as partes, sendo necessária a manifestação da parte interessada sobre o cumprimento da obrigação antes da retomada do feito.
Para evitar dubiedade na fase de cumprimento do julgado, impõe-se o aclaramento da decisão, a fim de expressamente determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação assumida pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento:
O acórdão que determina o retorno dos autos à origem deve esclarecer expressamente a necessidade de suspensão da execução de título extrajudicial até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 922 e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes no acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000886-63.2024.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO FABIANE DE JESUS - CPF: 025.427.831-01 (APELADO), PJ CELL IMPORTS LTDA - CNPJ: 30.543.784/0001-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELO PROVIDO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES.
PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE
SUSPENSÃO DO PROCESSO.
ART. 922 CPC.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO.
ACLARAMENTO DA DECISÃO.
VÍCIO SANADO. RETORNO DOS AUTOS. AGUARDAR CUMPRIMENTO DO ACORDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da embargante para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem para regular prosseguimento. Alega a embargante a existência de contradição no julgado, sustentando que a decisão não deixou claro que a execução deveria permanecer suspensa até o cumprimento do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado, no tocante à necessidade de suspensão da execução até o cumprimento do acordo, conforme previsto no art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A contradição apontada decorre da determinação genérica de retorno dos autos à origem para "regular prosseguimento", o que pode gerar interpretação equivocada sobre a suspensão da execução.

O art. 922 do CPC prevê a suspensão da execução de título extrajudicial quando há acordo entre as partes, sendo necessária a manifestação da parte interessada sobre o cumprimento da obrigação antes da retomada do feito.

Para evitar dubiedade na fase de cumprimento do julgado, impõe-se o aclaramento da decisão, a fim de expressamente determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação assumida pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que determina o retorno dos autos à origem deve esclarecer expressamente a necessidade de suspensão da execução de título
extrajudicial até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 922 e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pelo
Cooperativa
d
e Crédito,
Poupança

e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde M
T
,
contra o acórdão (id
264977263
) que deu provimento ao
seu
recurso de apelação interposto
em face dos
embargado
s
,
Paulo Fabiane de Jesus e PJ
Cell

Imports
Ltda
, para
anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para o regular prosseguimento.

Em apertada síntese,
a Cooperativa
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que
a decisão
deixou de destacar a necessidade de suspensão do feito, após o retorno à origem.

Afirma que a determinação “
retorno à origem,
para o regular prosseguimento
” ao final do voto, leva a entender que o processo irá prosseguir e não permanecer suspenso, aguardando o cumprimento do acordo.

Pugna pelo aclaramento do vício apontado, a fim de sanar a
contradição
alegada.

Sem contrarrazões,
uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

N
os termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão no julgado, entendida como a ausência de manifestação sobre questões essenciais ao desfecho da controvérsia submetida à apreciação judicial.

Em apertada síntese,
a Cooperativa
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Alega a embargante que a decisão proferida está em
contradição com o artigo 922 do CPC, que prevê a suspensão da execução quando há acordo entre as partes.

Sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial, após a homologação de um acordo e consequente suspensão da execução, faz-se necessária a intimação da parte interessada para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação antes do prosseguimento do feito.

Afirma que a determinação “retorno à origem,
para o regular prosseguimento
” ao final do voto, leva a entender que o processo irá prosseguir e não permanecer suspenso, aguardando o cumprimento do acordo
, com fundamento no art. 922 do CPC.

Pugna pelo aclaramento do vício apontado, a fim de sanar a contradição alegada
.

Pois bem, sem maiores delongas, merece guarida o pleito da Cooperativa embargante.

Desta forma, a
fim de evitar dubiedades na fase de cumprimento do julgado, é necessário deixar expresso no dispositivo que a determinação desta Câmara é pela suspensão da ação de execução de título extrajudicial, até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes, nos termos do art. 922 do CPC.

Dessa forma,
dou provimento

ao recurso, para sanar
o vício apontado
e
acrescentar no dispositivo do acórdão embargado
(id
264977263
)
a seguinte redação:

“Recurso provido para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à origem, para a suspensão da ação de execução de título extrajudicial até o cumprimento integral da obrigação assumida pelas partes no acordo firmado, nos termos do art. 922 do CPC”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025